Tribunal: STF
Processo: HC 120668
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF. ART. 102, I, “D” E “I”. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO. ESTUPRO (ART. 213 C/C ART. 225, § 1º, I, DO CP). ART. 2º, § 1º, DA LEI 8.072/90, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.464/07. INCONSTITUCIONALIDADE. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E NÃO EXCEDENTE A 8 (OITO) ANOS. REGIME INICIAL SEMIABERTO (ART. 33, § 2º, ALÍNEA B, DO CP). CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS EXTINTO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.



    1. Os crimes de estupro e o atentado violento ao pudor, ainda quando praticados na forma simples, possuem caráter hediondo. Precedentes: RHC 119.609, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 03.02.14; HC 99.808, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 08.10.10; HC 101.694, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 04.06.10; HC 97.778, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 01.10.09; HC 93.674, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24.10.08.



    2. O artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, na redação conferida pela Lei 11.464/07 – que determina que o condenado pela prática de crime hediondo inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade, necessariamente, no regime fechado – foi declarado inconstitucional pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada em 27.06.12, ao julgar o HC 11.840, Relator o Ministro Dias Toffoli. Naquela ocasião, contudo, esta Corte destacou que, mesmo na hipótese de condenação por tráfico de entorpecentes, o regime inicial do cumprimento de pena não é mera decorrência do quantum da reprimenda, estando condicionado também à análise das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, a que faz remissão o art. 33, § 3°, do mesmo Código.



    3. O regime inicial fechado revela-se possível, destarte, em condenações por crime de estupro, mesmo para o cumprimento de pena inferior a 8 (oito) anos, desde que desfavoráveis as circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal.



    4. In casu, consoante apontou o Superior Tribunal de Justiça, “o magistrado considerou desfavorável, na primeira fase da dosimetria, uma circunstância judicial negativa – as consequências do crimes –, razão pela qual fixou a pena-base do crime praticado pelo paciente em 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal, estabelecendo a reprimenda em 7 (sete) anos de reclusão, valor mantido nas fases posteriores. Na sequência, fixou o regime inicial fechado em razão da gravidade de delito”



    5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, taxativamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição Federal, sendo certo que o paciente não está arrolado em nenhuma das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    6. No caso sub examine não existe excepcionalidade que justifique a concessão parcial, ex officio, da ordem. Isso porque a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena imposta ao paciente – 7 (sete) anos de reclusão – não foi fundamentado apenas no artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, na redação conferida pela Lei 11.464/07, declarado inconstitucional pelo Plenário desta Corte, encontrando-se fundamentado também nas circunstâncias judiciais desfavoráveis do condenado.



    7. Habeas corpus extinto por inadequação da via eleita.